Tribunal: TJES
Processo: 5000373-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000373-15.2021.8.08.0000

AGVTE:

GEANDRO ROSA SILVEROL

AGVDO
S
:

ANGELO MÁRCIO PEREIRA OLIVEIRA E GESSILENE SEIDEL

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitentes, em ação anulatória ajuizada em desfavor
da instituição financeira
,
principalmente na ausência de tutela provisória indicando a violação ao procedimento da execução extrajudicial,
não deve
suspender ou
prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel.
Precedentes do STJ e do TJES

2.
No
c
aso venha a ser constatada qualquer irregularidade no procedimento
de execução extrajudicial
,
necessariamente a

instituição financeira será
responsabiliza
da
ao pagamento de perdas e danos e demais indenizações.

3.
Recuso desprovido, para confirmar o decreto liminar de imissão de posse aos agravados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000373-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEANDRO ROSA SILVEROL
AGRAVADO: ANGELO MÁRCIO PEREIRA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000373-15.2021.8.08.0000

AGVTE:

GEANDRO ROSA SILVEROL

AGVDO
S
:

ANGELO MÁRCIO PEREIRA OLIVEIRA E GESSILENE SEIDEL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
GEANDRO ROSA SILVEROL
,
uma vez irresignado com a decisão proferida pelo MM.Juiz da 1ª Vara Cível de Serra, que determinou a imediata imissão de posse dos agravados
ANGELO MÁRCIO PEREIRA OLIVEIRA E GESSILENE SEIDEL
no imóvel objeto da demanda (processo 0020526-44.2020.8.08.0048).

Em suma, sustenta a agravante que ingressou com uma ação ordinária, em face do Banco do Brasil, pleiteando a nulidade de todo o processo executório, pelo fato de que não fora intimado pessoalmente para purgação da mora, conforme estabelecido no § 1º e 3º, do art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo, portanto, nula a execução extrajudicial, verificando-se, assim, vício intransponível a impedir a imissão de posse pretendida pelos agravados.

A teor do evento nº 988184, a antecipação de tutela recursal foi indeferida.

Contrarrazões anexadas ao evento n° 1821009, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de novembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000373-15.2021.8.08.0000

AGVTE:

GEANDRO ROSA SILVEROL

AGVDO
S
:

ANGELO MÁRCIO PEREIRA OLIVEIRA E GESSILENE SEIDEL

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
GEANDRO ROSA SILVEROL
, uma vez irresignado com a decisão proferida pelo MM.Juiz da 1ª Vara Cível de Serra, que determinou a imediata imissão de posse dos agravados
ANGELO MÁRCIO PEREIRA OLIVEIRA E GESSILENE SEIDEL
no imóvel objeto da demanda (processo 0020526-44.2020.8.08.0048).

Em suma, sustenta a agravante que ingressou com uma ação ordinária, em face do Banco do Brasil, pleiteando a nulidade de todo o processo executório, pelo fato de que não fora intimado pessoalmente para purgação da mora, conforme estabelecido no § 1º e 3º, do art. 26, da Lei 9.514/1997.

Nesse cenário, alega ser nula a execução extrajudicial, verificando-se, assim, vício intransponível a impedir a imissão de posse pretendida pelos agravados.

Pois bem. Embora relevantes os fundamentos declinados pelo agravante, eventuais nulidades havidas no procedimento de arrematação não podem ser opostas nesta demanda, incluindo aí a ausência de notificação para participação do leilão.

Isso porque, os agravados adquiriram legitimamente a propriedade do imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o que lhe alcança o direito de se verem imitidos na sua posse.

Ora, a arrematação de bem confere ao arrematante o direito de ver-se imitido na posse, e, no caso, esse direito restou transferido para os agravados quando da aquisição do imóvel.

O negócio jurídico celebrado entre o comprador de imóvel em leilão extrajudicial e a instituição financeira, registrado em cartório, goza de fé pública e o direito de propriedade tem inspiração constitucional, na forma de garantia fundamental do individuo, previsto no art. 5º, caput e inciso XXII, da Constituição do Brasil.

Ademais, não há notícia de tutela provisória em favor do agravante na demanda ajuizada em face do Banco do Brasil e, caso venha a ser constatada qualquer irregularidade no procedimento de execução extrajudicial, necessariamente a instituição financeira será responsabilizada ao pagamento de perdas e danos e demais indenizações.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. [...]. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERICULUM
.

[...].

2. - Consolidada a propriedade do bem objeto da garantia no patrimônio do credor fiduciário em razão de mora do devedor fiduciante (art. 26 da Lei n. 9.514/1997) e havendo recusa à desocupação, pode ser reconhecido o direito de imissão na posse do terceiro que de boa-fé arrematou o imóvel em leilão extrajudicial
,
nada obstante o ajuizamento de ação pelos mutuários visando à nulidade da alienação realizada pelo banco
.
[.../
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004100, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SOBRE A VALIDADE DO LEILÃO IRRELEVÂNCIA PRAZO DE DESOCUPAÇÃO 60 DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO.
1. Nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/1966, o arrematante de imóvel em leilão, que tenha transcrito a respectiva carta de arrematação no registro de imóveis, tem direito à imissão liminar na posse do bem arrematado. 2. O mero ajuizamento de ação judicial com o intuito de anular a intimação para purgar a mora do contrato de financiamento não implica a suspensão do oferecimento do imóvel em leilão extrajudicial e da arrematação do mesmo pelos agravados. Precedentes. 3. Na hipótese, despeito de a agravante alegar que não foi intimada pessoalmente para a purgação da mora referente ao contrato de financiamento firmado com a CEF, não se desincumbiu do ônus de provar o alegado
. [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003764, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

EMENTA CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - AFASTADA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADO - DEFERIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DOS APELANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1.
In casu restou incontroverso que o apelado adquiriu junto a Caixa Econômica Federal o imóvel objeto do litígio, conforme se extrai do contrato de compra e venda acostado aos autos e a escritura formalizada no RGI. O imóvel se encontrava ocupado pelos apelantes, que mesmo após serem notificados resistiram à desocupação. 2. Hipótese em que os requeridos se insurgem contra o pedido do autor, argumentando a existência de vício no contrato de financiamento/alienação fiduciária em garantia celebrado entre estes, os proprietários anteriores do imóvel e a Caixa Econômica Federal bem como a existência de usucapião em seu favor. 3. Para a invalidação de um negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como o erro, o dolo, a coação, a simulação ou a fraude, com provas concludentes, não se podendo falar em mera presunção. Se a simulação alegada pelos apelantes não restou comprovada, há de prevalecer o contrato de compra e venda firmado entre a Caixa Econômica Federal e o apelado, adquirente de boa-fé, bem como todos os efeitos dele decorrente. 4. Afasta-se a prescrição aquisitiva, porquanto os requeridos tinham posse precária, não sendo qualificada à aquisição de domínio por usucapião. 5. E sta Corte de Justiça, em casos semelhantes já decidiu que se o pedido de imissão de posse tem como base no título de propriedade, ao arrematante de boa-fé que adquire o imóvel em leilão público e leva a registro a respectiva escritura pública, não podem ser opostas impugnações que o antigo possuidor tem contra o alienante, fundadas em suposto direito à revisão de contrato garantido por alienação fiduciária, notadamente por não figurar a Caixa Econômica Federal como parte no processo
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 030140028066, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

Destaque-se
,
que em situações análogas ao caso em análise, na qual a pretensão originária busca a imissão na posse de imóvel adquirido pela alienação da espécie, a exigência básica para sua concretização em sede de liminar está na demonstração, por parte do demandante, da sua propriedade, bem como na caracterização da posse injusta do demandado, o que, a princípio, ocorreram.

Não bastasse, também
se
verifica
o
periculum in mora
inverso
, consubstanciado no fato de que a demora na imissão na posse pode acarretar diversos prejuízos ao
s
efetivo
s
proprietário
s
do imóvel que não poder
ão

ocupá-lo
, já sendo obrigado
s
,
face o registro de transmissão no Cartório competente,
a arcar com os pagamentos de IPTU e taxas condominiais.

Em face do exposto,
nego provimento ao recuso
, de forma a manter do decreto de imissão de posse dos agravados
.

É
como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000373-15.2021.8.08.0000

AGVTE:

GEANDRO ROSA SILVEROL

AGVDO
S
:

ANGELO MÁRCIO PEREIRA OLIVEIRA E GESSILENE SEIDEL

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor
da instituição financeira
,
principalmente na ausência de tutela provisória indicando a violação ao procedimento da execução extrajudicial,
não deve
suspender ou
prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel.
Precedentes do STJ e do TJES

2.
No
c
aso venha a ser constatada qualquer irregularidade no procedimento
de execução extrajudicial
,
necessariamente a

instituição financeira será
responsabiliza
da
ao pagamento de perdas e danos e demais indenizações.

3.
Recuso desprovido, para confirmar o decreto liminar de imissão de posse aos agravados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.